Tribunal: STF
Processo: ARE 1357426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidor público municipal - Município de São Paulo - Lei Municipal nº 16.122/2015 - Implantação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - Pagamento de vencimentos por meio de subsídio Vantagens e gratificações realinhadas - Pretensão ao pagamento de adicional noturno - Possibilidade Benefício de feição constitucional - Vantagem indenizatória de feição eventual, nos termos do art. 13 da mencionada legislação - Sentença de improcedência da demanda reformada. RECURSO PROVIDO. 



    O adicional noturno, em favor dos servidores públicos do Quadro da Secretaria da Saúde do Município de São Paulo, a rigor, são acréscimos de feição eventual, cujo pagamento não foi absorvido pelo regime de subsídio.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IX, 39, § 3º, 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A discussão do feito é centrada na condenação da ré ao pagamento ao autor, do adicional noturno, após o advento da Lei nº 16.122/2015.



    (...) esta E. Seção de Direito Público já conta com decisão que afasta a tese de possibilidade de pagamento de determinadas gratificações pleiteadas por aqueles que aderiram ao regime jurídico de subsídio previsto na Lei Municipal nº 16.122/2015.



    Todavia, para o período posterior à instituição do regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.119/2015, o pedido para a condenação da ré ao pagamento do adicional noturno é procedente, conforme a seguir exposto.



    De fato, não se nega que os trabalhadores têm, frente à Constituição (art. 7º, IX), o direito ao recebimento do pagamento correlato às horas noturnas em valor superior ao da hora normal. E tal direito, então, é extensivo aos servidores públicos estatutários, no comando do art. 39, § 3º, da CF/88.



    (...)



    Em suplemento, sobre o tema dispõe o Estatuto do Servidor Municipal, Lei Municipal nº 8.989/1979:



    (...)



    Portanto, para os servidores públicos do Município de São Paulo, há previsão legal para o pagamento de adicional noturno.



    (...)



    É certo, outrossim, que a própria Lei nº 16.122, em seu art. 13, traz a compatibilidade do pagamento de determinados adicionais, de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e indenizatórias, com o regime de subsídio. Confira-se:



    (...)



    É firme, ademais, a orientação desta Seção de Direito Público, no sentido de que o adicional pretendido é devido aos servidores, conforme se pode colher dos seguintes precedentes:



    (...)"



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente